Tribunal: TJSP
Processo: 2034241-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-executividade – Multa por infração à legislação tributária – A sanção pecuniária superior a 100% do valor do imposto tem caráter confiscatório, consoante jurisprudência pacífica do E. Supremo Tribunal Federal – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034241-68.2020.8.26.0000
E
Registro: 2020.0000229429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034241-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
ALUMITUDO COMERCIAL DE METAIS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034241-68.2020.8.26.0000 -Voto no 17096
2
Voto no 17.096
Agravo de Instrumento no 2034241-68.2020.8.26.0000
Feito originário no 1593179-45.2017.8.26.0477
Agravante : ALUMITUDO COMERCIAL DE METAIS LTDA.
Agravado
: ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca
: PRAIA GRANDE
Juíza de 1o Grau: BRUNA ACOSTA ALVAREZ
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Exceção de
Pré-executividade Multa por infração à legislação tributária A
sanção pecuniária superior a 100% do valor do imposto tem
caráter confiscatório, consoante jurisprudência pacífica do E.
Supremo Tribunal Federal
Decisão reformada
Recurso
provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão copiada às fls. 559/561,
que, nos autos da ação de execução fiscal, acolheu
parcialmente a exceção de pré-executividade interposta pela
ora agravante, determinando o recálculo do débito, excluindo
a incidência da Lei no 13.918/09, aplicando a Taxa SELIC,
deixando, todavia, de reconhecer a confiscatoriedade da multa
punitiva.
Requer a agravante a reforma da r. decisão
agravada.
Não houve pedido de liminar.
O recurso recebeu resposta (fls. 594/600).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A
agravante
opôs
exceção
de
pré-
executividade visando o recálculo do crédito tributário, com
a redução da multa punitiva aplicada, tendo a MMa Juíza a quo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034241-68.2020.8.26.0000 -Voto no 17096
3
acolhido parcialmente a exceção, determinando, apenas, o
recálculo do débito, com afastamento da Lei no 13.918/09,
sem, contudo, reduzir a multa punitiva.
De início, cumpre asseverar que o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento segundo
o qual a exceção de pré-executividade somente é cabível para
discutir matéria de ordem pública, isto é, passível de
conhecimento de ofício, tais como as atinentes à liquidez do
título executivo, os pressupostos processuais, as condições
da ação ou nulidades absolutas, e que não demandem dilação
probatória.
A
propósito,
esse
posicionamento
ficou
expressamente consignado na Súmula n.o 393:
"A
exceção
de
pré-executividade
é
admissível
em
execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis
de ofício que não demandem dilação probatória".
No caso dos autos, a matéria suscitada não
demanda dilação probatória, sendo, desta forma, perfeitamente
cabível a discussão em sede de exceção de pré-executividade.
Pois bem.
É cediço que a multa superior a 100% do
valor do tributo tem caráter confiscatório. Nesse sentido, a
jurisprudência pacífica do Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário.
CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5o, LV, da
CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa.
Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de
fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A
afronta aos princípios do devido processo legal, da
ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para
ser reconhecida como tal, da análise de normas
infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta
ou reflexa à Constituição Federal. 2. Ambas as Turmas
da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a
incidência de multas punitivas (de ofício) que não
extrapolem 100% do valor do débito não importa em
afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 3. Para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034241-68.2020.8.26.0000 -Voto no 17096
4
acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o
entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa
aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e
das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula
no 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no
sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic
como índice de atualização de débitos tributários,
desde que exista lei legitimando o uso do mencionado
índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não
provido.”
(2.a Turma
RE n.o 871174 AgR/PR
Rel. Min. DIAS
TOFFOLI j. 22.09.2015).
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR
DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS
DA CORTE. A multa punitiva é aplicada em situações nas
quais se verifica o descumprimento voluntário da
obrigação tributária prevista na legislação pertinente.
É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da
Administração
tributária.
Nessas
circunstâncias,
conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da
sanção,
deve
ser
reconhecida
a
possibilidade
de
aplicação da multa em percentuais mais rigorosos,
respeitados os princípios constitucionais relativos à
matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido de
que o valor da obrigação principal deve funcionar como
limitador da norma sancionatória, de modo que a
abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do
montante de 100%. Entendimento que não se aplica às
multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao
valor
de
20%.
Precedentes.
O
acórdão
recorrido,
perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial
do Supremo Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva
de 120% para 100%. Agravo regimental a que se nega
provimento.”
(1.a Turma ARE n.o 836828 AgR/RS Rel. Min. ROBERTO
BARROSO j. 16.12.2014).
Na hipótese, extrai-se da Certidão da
Dívida Ativa (fl. 14) que o imposto devido corresponde a R$
57.152,38 e a multa punitiva, fixada nos termos do art. 85,
inciso II, alínea “c” c.c. §§ 1.o, 9.o e 10 da Lei Estadual
n.o 6.374/89, corresponde o valor de R$ 191.276,28.
Portanto, evidente que a multa punitiva
apresenta montante superior a 100% do valor do tributo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034241-68.2020.8.26.0000 -Voto no 17096
5
Assim, a pretensão da agravante comporta
acolhida para adequar o valor da multa ao parâmetro adotado
pelo E. Supremo Tribunal Federal, ou seja, fixando-a em 100%
do valor do tributo.
Ante o exposto, a r. decisão agravada
merece reforma.
Poderá o Magistrado de primeiro Grau,
oportunamente, considerar a interposição e o resultado do
presente recurso para fins de cômputo da verba honorária, a
teor do disposto no art. 85, §§ 1.o e 11, do Código de
Processo Civil, consoante os parâmetros do § 2.o do mesmo
dispositivo legal.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator